Tribunal: TJSP
Processo: 2276967-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual – Indeferimento da tutela antecipada – Inconformismo - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Tutela antecipada que é medida excepcional e não deve ser deferida se ausentes os requisitos que a autorizam – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual – Indeferimento da tutela antecipada – Inconformismo - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Tutela antecipada que é medida excepcional e não deve ser deferida se ausentes os requisitos que a autorizam – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276967-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DE
FÁTIMA DOS SANTOS NERI, é agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276967-10.2019.8.26.0000 -Voto no 21027 - R
2
VOTO No: 21017
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2276967-10.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS NERI
AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
JUIZ: DRA. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
Agravo de instrumento
Ação de revisão contratual

Indeferimento da tutela antecipada Inconformismo - Discussão
que se limita à existência dos requisitos autorizadores da tutela de
urgência do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes
Tutela antecipada que é medida excepcional e não deve ser
deferida se ausentes os requisitos que a autorizam Decisão
mantida Recurso improvido.
A agravante visa revisar a mensalidade do
contrato de plano de saúde que se refere ao aumento por faixa etária,
porque entende que o índice é abusivo, no caso, o índice aplicado pela
empresa agravada para reajustar a 10a faixa etária majorou
excessivamente o valor da mensalidade.
Diz que o fato de o índice de mudança de faixa
etária se encontrar indicado no contrato, não obsta a agravante em
buscar a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade e
abusividade. Afirma que houve um reajuste de 78,32%, sendo que
deveria ter sido aplicado um reajuste de 24,42%. Ressalta a ausência
de comprovação da sinistralidade.
Insurge-se contra a decisão que indeferiu a
tutela de urgência.
Contrarrazões apresentados às págs. 199/213.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276967-10.2019.8.26.0000 -Voto no 21027 - R
3
O caso é de se negar provimento ao recurso.
Cumpre salientar que neste ponto o presente
agravo apenas pode analisar a correção ou não do indeferimento do
pedido de concessão da antecipação da tutela para redução do valor da
mensalidade, verificando a existência de seus requisitos, não
adentrando nas questões de mérito ventiladas pela agravante, como o
valor correto da mensalidade.
A respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite a
tutela
antecipada
toda
vez
que
a
prova
inequívoca convença o Juízo da verossimilhança
(aproximação da verdade) da alegação de que o
direito objeto do 'judicium' submete-se a risco
de dano irreparável ou de difícil reparação.
Ambos os conceitos devem ser analisados à luz
da pretensão de direito material e do princípio
da
especificidade,
segundo
o
qual
o
ordenamento deve dar ao credor aquilo que ele
obteria
se
a
conduta
devida
fosse
voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol
do
prestígio
do
Judiciário,
como
atuante
substitutivo do comportamento devido pelas
partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os
efeitos do inadimplemento, aqui considerado
como 'lesão' ingênere do direito do autor.”
Ressalvando que o art. 273 citado equivale ao
300 do NCPC “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276967-10.2019.8.26.0000 -Voto no 21027 - R
4
ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em que pesem as ponderações lançadas nas
razões recursais, no caso em exame, não encontram-se suficientemente
justificados os requisitos necessários à sua concessão.
Conforme despacho inicial, prima facie não há
probalidade do direito alegado, no caso, abusividade nos reajustes
efetuados.
Vale transcrever trecho do acórdão do STJ no
julgamento do recurso especial repetitivo, 1.568.244-RJ, relatado pelo
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, que, embora trate de reajuste por faixa
etária, traça alguns parâmetros para se reconhecer a abusividade de
reajustes:
“Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ)
nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor,
em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no
plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais [...]”
Assim, não há como conceder a tutela ao autor
com base na tese da ilegalidade de reajustes por faixa etária e por
sinistralidade.
Em sede de agravo de instrumento, a concessão
da tutela antecipada somente seria possível se for verificado prima facie
que existiram reajustes abusivos.
Por conta disso, não há verossimilhança nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276967-10.2019.8.26.0000 -Voto no 21027 - R
5
alegações do autor, que não trouxe aos autos a demonstração da
probabilidade do direito invocado.
Ausentes os elementos que exigidos no art. 300
do CPC para a concessão da antecipação da tutela, correta a decisão do
juízo em indeferi-la.
Por todo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator